Tribunal: TJDFT
Processo: 0710475-18.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE DISSENSO LABORAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. FUNDADO TEMOR CARACTERIZADO. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença da Vara Criminal de Sobradinho/DF, que condenou o acusado, com fundamento no artigo 147, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) mês de detenção, em regime aberto, por ter ameaçado sua ex-empregadora após ser demitido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos constantes nos autos demonstram a prática do crime de ameaça, especialmente quanto à presença de dolo específico e à idoneidade da conduta para causar fundado temor na vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade restam comprovadas por prova oral e documental, inclusive pelo boletim de ocorrência, termo circunstanciado e depoimentos em juízo, em especial da vítima, cuja narrativa mostrou-se coerente e respaldada por testemunhos e intervenções policiais.
4. A jurisprudência consolidada atribui especial relevo à palavra da vítima em delitos como o de ameaça, sobretudo quando confirmada por elementos externos, como, no presente caso, o depoimento do sócio e de cliente do estabelecimento.
5. A conduta do réu ultrapassou os limites de mera exaltação momentânea, evidenciando comportamento insistente e intimidatório, com ofensas reiteradas, promessas de mal grave e permanência deliberada nas imediações do local de trabalho da vítima, inclusive após intervenção policial.
6. O dolo específico do agente restou demonstrado pela sequência de atos com potencial de causar temor duradouro e real na vítima, que passou a adotar cuidados com sua segurança pessoal, revelando impacto psicológico efetivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“Configura o crime de ameaça a conduta de ex-empregado que, após ser dispensado, profere ofensas e ameaças de morte reiteradas contra a empregadora, causando-lhe fundado temor. A palavra da vítima, quando coerente e confirmada por testemunhos e elementos objetivos, é apta a sustentar a condenação por ameaça. O dolo específico no crime de ameaça se verifica quando o agente, com consciência e vontade, realiza condutas aptas a perturbar gravemente a tranquilidade da vítima, não sendo descaracterizado pela alegação de desentendimento ou explosão emocional.”
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, I, e 147; CPP, art. 367.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2029476, 0705121-08.2024.8.07.0017, Rel. Daniel Felipe Machado, 3a Turma Recursal, j. 04.08.2025, DJe 20.08.2025.